Tribunal: TJMT
Processo: 1001871-46.2020.8.11.0008
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
SÚMULA DO JULGAMENTO
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL – DÉBITO INEXISTENTE – IRREGULARIDADE DO APONTAMENTO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – RESTRIÇÃO POSTERIOR À QUESTIONADA NOS AUTOS CONSIDERADA PARA MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – TERMO INICIAL DOS JUROS – SÚMULAS 54 DO STJ – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Se a empresa informa a existência de débitos em aberto, cabe à mesma o ônus de provar a contratação dos serviços, a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.
2. A prestação do serviço pela empresa recorrida/recorrente OI S/A foi deficiente, pois ficou evidenciada nos autos a indevida inscrição do nome da parte recorrente/recorrida ANGELA CRISTINA MARQUES DA SILVA nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente (R$ 202,97 – 14/09/2018) e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).
3. A inscrição em órgãos de proteção ao crédito gera o chamado “dano moral puro” que dispensa a prova de sua ocorrência.
4. No caso em testilha, observo que a parte recorrente ANGELA CRISTINA MARQUES DA SILVA possui restrição cadastral legitima posterior à realizada pela empresa recorrida, fato esse que não afasta a ocorrência de dano moral indenizável, nos termos da Súmula n.o 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, contudo, em relação ao pleito de majoração do valor arbitrado para danos morais, entendo que razão não assiste à parte recorrente, eis que, a restrição posterior deve ser considerada para critérios de fixação do quantum indenizatório.
5. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.
6. Com relação à data de incidência dos juros, tenho que na condenação por danos morais, em casos de responsabilidade extracontratual, a data inicial para a contagem dos juros moratórios deve ser a partir do evento danoso, de acordo com a Súmula 54 do STJ, na forma arbitrada na sentença.
7. As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente OI S/A, deve ser rejeitado.
8. A sentença que declarou a inexistência do débito “sub judice” (R$ 202,97 – 14/09/2018), bem como, condenou a parte recorrente OI S/A ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), merece ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.
8. Recursos conhecidos e desprovidos. Condeno as Recorrentes ao pagamento pro rata dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando eventual beneficio de Justiça Gratuita, concedido em favor da parte recorrente DANGELA CRISTINA MARQUES DA SILVA, em relação às verbas sucumbenciais.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito - Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001871-46.2020.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ANGELA CRISTINA MARQUES DA SILVA - CPF: 825.894.701-00 (RECORRENTE), ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI - CPF: 977.247.851-04 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021